Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-51.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BOLSA DE ESTUDOS. TRANCAMENTO. VALORES DEVIDOS. AUTONOMIA. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição de ensino em que postula a reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que, diante da autonomia que são garantidas constitucionalmente às universidades, inexiste ilegalidade na cobrança de valores devidos em razão do trancamento da matrícula.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. A autora logrou comprovar que se matriculou em um curso de graduação, oferecido pela ré, e que usufruiu de uma bolsa de estudos que lhe conferia o desconto de 50% sobre o valor total da mensalidade, teve acesso ao curso no segundo semestre de 2018, e somente pediu o trancamento da matrícula no dia 14/01/2019, razão por que deverá arcar com o pagamento da obrigação a que se obrigou.
6. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus, porquanto a justificativa da cobrança pelo trancamento solicitado pela autora, contida no documento de ID 12833576, pag.03, não encontra amparo no contrato entabulado entre as partes (ID 12833574, pag.06), devendo pagar pelo período letivo (item 3.1).
7. Em virtude dos princípios informativos que permeiam os contratos, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, se entabulado de forma legal e sem nenhum vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emerge o princípio do pacta sunt servanda. Em que pese a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial que gozam as universidade, a teor do art.207, CF, não se afigura juridicamente viável a extração de interpretação diversa do que restou livremente pactuado, conforme pretende a ré, ora recorrente.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).